Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009373-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVANTE), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (PROCURADOR), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (PROCURADOR), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (PROCURADOR), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (PROCURADOR), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (PROCURADOR), NELSON PEDROSO JUNIOR (AGRAVADO), TADEU JESUS DE CAMARGO (AGRAVADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - CPF: 020.845.078-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CORDEIRO - CPF: 352.959.648-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TOMAZETTI - CPF: 860.692.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA REGINA ROSSINI - CPF: 957.681.060-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVANTE), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVANTE), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVANTE), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVANTE), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVANTE), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVANTE), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVANTE), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - EFEITOS DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO ALCANÇAM HERDEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O fundamento para se reconhecer a probabilidade do direito, requisito do art. 300, do CPC, e, consequentemente, deferir o efeito suspensivo, foi a análise da possibilidade de que houve supressão do direito da agravada ELCI RIBEIRO NOGUEIRA, que não participou do acordo pactuado entre os herdeiros, bem como que a área referente à Fazenda Planalto não foi corretamente partilhada.

De fato, colhe-se do Termo da Audiência realizada em 24/11/2014 (ID 8398891), na qual as partes entabularam o acordo de partilha, que a agravada ELCI RIBEIRO NOGUEIRA não participou, vez que ainda não tinha reconhecido judicialmente a seu favor a sua condição de herdeira necessária.

Igualmente restou evidenciado o perigo de dano, pois evidente o risco de perecimento do direito da ora agravada.

Assim, constatada a preterição de herdeiro necessário, que não teve oportunidade de participar do acordo que resultou na partilha de bens, nem de discutir sobre o acervo hereditário, e sobre a forma de divisão, correta a suspensão da decisão interlocutória agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por THEREZA APPARECIDA CORRENTE em face da decisão deste Relator que deferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no Agravo de Instrumento interposto por ELCI RIBEIRO NOGUEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044 - Código 100974, em que figuram como partes CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e OUTROS, que, dentre outras medidas, determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo de fls. 6499/6503.

A agravante alega, em apertada síntese, que
(i)
não existe qualquer risco ao desfecho do inventário, ao contrário do consignado na decisão, vez que todos os quinhões já foram divididos e a Agravada deverá concorrer com os herdeiros de Roberto Gilmar Nogueira, e somente contra estes, e por não pender qualquer controvérsia sobre a partilha dos bens, tendo os mesmos sido partilhados e distribuídos por acordo entre as partes, com decisão e homologação transitada em julgado;
(ii)
dentro do rito de inventário não cabe procedimento probatório, relativamente complexo e que demanda ação própria, a respeito da suposta sonegação de bens e valores, como quer fazer crer a Agravada, de modo que o recurso de agravo de instrumento é inadmissível para discutir a matéria atacada;
(iii)
não há nos autos a prova concreta e efetiva quanto à eventual existência de fraude/simulação/sonegação de bens pertencentes ao de cujus, ou da meeira, não incluídos no rol partilhável, que não foram declarados, e de conhecimento de todos os herdeiros, a possibilitar a imediata suspensão do inventário.

Assim, requer, em caráter de retratação, seja revogada liminarmente a suspensão do processo de Inventário, bem como, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada, e o Agravo de Instrumento seja desprovido, com o prosseguimento regular do Inventário n.o 1466-65.2010.811.0044 - Código 100974.

Contrarrazões dos agravados ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA (ID 13060459) e ELCI RIBEIRO NOGUEIRA (ID 13174985).

Sem contrarrazões de ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, EMIELI APARECIDA BALTIERI e ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (ID 13193961).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo Interno (ID 24026977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020